Tribunal: TJSP
Processo: 0002170-90.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA- Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública – Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.108.013, com determinação de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA- Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública – Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.108.013, com determinação de retorno para exame de admissibilidade do recurso interposto – Hipótese em que foi fundamentadamente afastado o entendimento do STJ - Autonomia administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF – Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas – Entendimento esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937, sendo reconhecida a repercussão geral sobre a matéria – Precedentes recentes desta Corte – Manutenção.